Tribunal: STF
Processo: RE 1537737
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual foi dado parcial provimento “ao apelo interposto por Marco Antonio Ceccato, para absolvê-lo em relação à acusação de ter infringido o disposto no artigo 129, § 12, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, mantida, no mais, a respeitável sentença apelada” (eDOC 184, p. 8): 



    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 144, § 8º, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de ilicitude das provas colhidas nos autos e a absolvição do recorrente, porquanto, “no caso em tela, o flagrante só foi possível porque a guarda municipal, em desvio de função deteve o réu e realizou diligenciou de polícia ostensiva” (eDOC 197, p. 6). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    No caso, depreende-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pela regularidade da atuação dos guardas municipais à luz da redação do art. 301 do CPP, nos seguintes termos (eDOC 184, p.3/4):



    “Não há que se falar em ilicitude da prova produzida, ou da atuação dos guardas municipais, pois abordaram o acusado em flagrante delito. 



    O artigo 301 do Código de processo Penal prevê que qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. 



    Assim, se qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, inexiste óbice à realização de tal procedimento pelos guardas municipais, os quais, ressalte-se, contribuem a segurança pública e, portanto, com mais razão devem zelar pela preservação da ordem. 



    A esse respeito, pronunciou-se o Superior Tribunal de Justiça:



    (...)”



    Nessa linha, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame da legislação processual penal aplicada à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, por caracterizar ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário. Flagrante realizado por guardas municipais. Abordagem pessoal. Reexame de provas. Súmulas 279 e 280/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que absolveu os agravados. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1470510 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10-04-2024 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente